Tribunal: TJES
Processo: 0020116-35.2014.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Provas em geral
Data de julgamento: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0020116-35.2014.8.08.0035
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MARIA DA PENHA LEAL PRATTI
APELADO: ANA PAULA LEAL DOS SANTOS
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA
. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. DESISTÊNCIA DA AÇÃO APÓS CONTESTAÇÃO. RECUSA DO RÉU. SENTENÇA ANULADA.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que homologou pedido de desistência da ação de reintegração de posse formulado pela parte autora após a contestação, e extinguiu o processo sem resolução de mérito.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é válida a homologação de desistência da ação requerida após a contestação, quando há recusa fundamentada do réu, nos termos do art. 485, § 4º, do CPC.

III. Razões de decidir

3. Consoante a inteligência do art. 485, § 4º, do CPC, oferecida a contestação, o autor não poderá, sem o consentimento do réu, desistir da ação.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a recusa do réu ao pedido de desistência, quando fundamentada, impede a extinção do processo sem resolução de mérito, garantindo-lhe o direito à solução definitiva do litígio.

5. A sentença que ignora a oposição tempestiva e justificada da parte contrária incorre em error in procedendo. Impõe-se a anulação do decisum para o retorno dos autos à origem e o regular prosseguimento do feito.

IV. Dispositivo e tese

6. Preliminar de ofício acolhida. Sentença anulada.

________________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, § 4º.

Jurisprudência relevante citada: (STJ - REsp: 1519589 DF 2015/0055630-3, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 10/04/2018, TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/04/2018)
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, anular a sentença, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Composição de julgamento: Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0020116-35.2014.8.08.0035

RELATOR
: DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : MARIA DA PENHA LEAL PRATTI.

ADVOGADA : DANIELA MARCELA MENDES DA COSTA DE MELO.

RECORRIDA : ANA PAULA LEAL DOS SANTOS.

ADVOGADO : JOAO BAPTISTA DA CUNHA NETO.

MAGISTRADA : MARÍLIA PEREIRA DE ABREU BASTOS.

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR. (RELATOR):

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por MARIA DA PENHA LEAL PRATTI contra sentença que, nos autos da Ação de Reintegração de Posse movida em face de ANA PAULA LEAL DOS SANTOS, julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, com base no art. 485, VI, do CPC, acolhendo pedido de desistência formulado pela parte autora.

Pois bem.

De plano, suscito, de ofício, preliminar de nulidade da sentença por
error in procedendo
, decorrente da inobservância da regra contida no art. 485, § 4º, do CPC/15, a saber:

Art. 485. § 4º Oferecida a contestação, o autor não poderá, sem o consentimento do réu, desistir da ação.

Compulsando os autos, verifica-se que a presente ação tramita desde o ano de 2014, tendo a contestação sido apresentada pela Requerida ainda em 16.07.2019 (fls. 29/seguintes do processo físico digitalizado).

Em 05.02.2025, a parte Autora, representada pela Defensoria Pública, protocolou petição requerendo a desistência da ação (ID 17736185).

A Requerida, devidamente intimada, manifestou-se expressamente pela
discordância
quanto ao pedido de desistência, conforme petição protocolada em 12.02.2025 (ID 17736187), pugnando pelo julgamento do mérito da lide.

Não obstante a recusa expressa da parte Ré, o Juízo
a quo
proferiu a sentença de ID 17736189, extinguindo o feito sem resolução de mérito, sob o fundamento de “falta de interesse superveniente da parte requerente”, ignorando o óbice processual imposto pela discordância da parte contrária, previsto no art. 485, §4
o
, do CPC/15.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a recusa do réu ao pedido de desistência, quando fundamentada, impede a extinção do processo sem resolução de mérito, garantindo-lhe o direito à solução definitiva do litígio.

Nesse sentido, cita-se:

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO. DESISTÊNCIA DA AÇÃO . NECESSIDADE DE CONCORDÂNCIA DO RÉU. RECUSA, TODAVIA, CONDICIONADA A APRESENTAÇÃO DE FUNDAMENTAÇÃO RAZOÁVEL. PEDIDO DE DESISTÊNCIA FORMULADO PARA MODIFICAR REGRA DE COMPETÊNCIA E VIOLAR O PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. IMPOSSIBILIDADE . 1- Ação distribuída em 26/01/2009. Recurso especial interposto em 20/10/2014 e atribuído à Relatora em 02/09/2016. 2- O propósito recursal é definir se a justificativa apresentada pelos recorrentes para impedir a desistência da ação formulada pelos recorridos foi suficientemente fundamentada e se deve ser reputada como válida.
3- Após o escoamento do prazo para resposta, somente é admissível a desistência da ação com a aquiescência do réu, pois ele também tem direito ao julgamento de mérito da controvérsia, bem como a eventual formação de coisa julgada material a seu favor
. 4- A recusa do réu, todavia, deve ser fundamentada em motivo razoável, sendo insuficiente a simples alegação de discordância sem a indicação de qualquer motivo plausível. Precedentes. 5- Na hipótese, verifica-se que os autores pretendem desistir da ação para deduzir pretensão assentada em questão conexa em juízo distinto daquele em que tramita a ação em 1º grau de jurisdição, de modo que a justificativa apresentada pelos réus, ainda que sucinta, é relevante e busca, em última análise, evitar a artificial modificação de regra de competência e a violação ao princípio constitucional do juiz natural. 6- Recurso especial conhecido e provido .

(STJ - REsp: 1519589 DF 2015/0055630-3, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 10/04/2018, TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/04/2018)

No caso, a recusa da Ré foi justificada pelo interesse na resolução de mérito da posse do imóvel onde supostamente reside há anos.

Na mesma linha, este egrégio TJES:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. HOMOLOGAÇÃO DE DESISTÊNCIA. APRESENTAÇÃO DE CONTESTAÇÃO. AUSÊNCIA DE ANUÊNCIA DOS RÉUS. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença [...] que homologou o pedido de desistência da ação formulado, extinguindo o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VIII, do CPC. [...] III. RAZÕES DE DECIDIR 1. O art. 485, §4°, do CPC, prevê que, após a apresentação de contestação, o autor não pode desistir da ação sem o consentimento do réu. A sentença homologatória viola esse dispositivo, uma vez que a desistência foi solicitada após a apresentação das contestações, sem a anuência das requeridas. [...] 3.
Como o pedido de desistência foi formulado muito após a apresentação das contestações e sem o consentimento das rés, a sentença deve ser anulada para garantir o regular prosseguimento do processo.
IV. DISPOSITIVO E TESE 1. Recurso provido. (TJES, Apelação Cível nº 5003307-50.2021.8.08.0030, Relator: DES. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA, Órgão julgador: 3ª CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/10/2024)

Portanto, ao homologar a desistência (ou reconhecer a perda de interesse superveniente com base nela) a despeito da discordância expressa da parte Ré, o Juízo de origem incorreu em
error in procedendo
, impondo-se a anulação da sentença para que o processo tenha seu regular prosseguimento.

Ante o exposto, ACOLHO a preliminar suscitada de ofício, para ANULAR A SENTENÇA, determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem para o regular prosseguimento do feito.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 09.02.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Acompanho o Voto do Eminente Relator.